Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VENDA DE EMPRESAS. DOLO. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONAL FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A confiança não transfere ao terceiro contratante a incumbência de alertar sobre as obrigações claramente assumidas ou revogadas no acordo, não podendo o ordenamento ser utilizado para classificar a desatenção de uma das partes como defeito do negócio jurídico ou vício de consentimento passível de anulação, seja a título de dolo ou de erro.
2. Não resta demonstrado o dolo da parte contrária, de modo a autorizar a anulação da cláusula contratual, pois, ainda que tivesse o intuito de se desobrigar do pagamento de comissão em caso de venda das empresas, as rés não teriam como imaginar que a autora assinaria o termo aditivo sem questioná-lo, uma vez que essa não era uma prática usual entre as partes.
3. No que se refere ao valor da causa, é certo que o conteúdo econômico da demanda equivale ao percentual sobre o preço de venda das empresas, pois, a toda evidência, a procedência do pedido inicial acarretaria o retorno das partes ao status quo ante, sem a revogação da cláusula contratual que estabelecia a comissão sobre a venda. Assim, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto a validade de ato jurídico será o valor do ato ou de sua parte controvertida.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados para remunerar o advogado da parte vencedora, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho desempenhado, assim como o tempo despendido para o exercício do seu serviço. Contudo, a verba não pode representar valor desproporcional a esses parâmetros, razão pela qual, em casos excepcionais, quando a utilização do valor da causa como base de cálculo acarretaria situação desarrazoada e vantagem exacerbada, permite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.